Tribunal: CARF
Processo: 11060.721391/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.721391/2012-53
ACÓRDÃO
2101-003.159 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA MARIA IND COM REST PROD EQUIP FIBRA VIDRO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/08/2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES. RETIFICAÇÃO DAS GFIPS. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E A TERCEIROS.
Ocorrendo a exclusão do Simples, deve a empresa proceder à retificação
das GFIPs e efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias e a
terceiros.
GFIP. DOCUMENTO DECLARATÓRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA
Nos termos da legislação vigente, a GFIP constitui-se em instrumento hábil
e suficiente para a exigência do crédito tributário e sua informação é de
responsabilidade do declarante.
APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito do requerente fazê-lo em outro
momento processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.159 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721391/2012-53
2
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo de dois Autos de Infração, assim constituídos:
• Debcad no 51.021.966-7: AIOP relativo a contribuições previdenciárias, parte
patronal e para o financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa - SAT/RAT,
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais nas
competências de 01/2009 a 08/2009, no valor de R$ 46.429,66 (quarenta e seis mil, quatrocentos
e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos);
• Debcad no 51.021.967-5: AIOP relativo a contribuições a outras entidades e
fundos (terceiros), quais sejam, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, o Serviço Social da Indústria - SESI e o
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados nas competências de 01/2009 a 08/2009, no valor de R$ 9.559,72 (nove
mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos).
Cientificada do auto de infração a empresa apresentou a impugnação de fls. 74/87,
na qual alega, de acordo com o relatório do acórdão da impugnação, o seguinte:
DAS RAZÕES DO DIREITO
O impugnante transcreve o art. 22, I da Lei no 8.212/91, que determina a
incidência da contribuição previdenciária sobre remunerações destinadas a
retribuir o trabalho e afirma que a autoridade administrativa vem exigindo
contribuições previdenciárias reconhecidamente ilegais, visto que incidentes
sobre verbas de natureza não salarial (indenizatórias) que não integram a
remuneração do empregado.
a) Auxílio-doença nos primeiros 15 dias:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.159 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721391/2012-53
3
Aduz que os valores pagos pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze
dias de afastamento do serviço em decorrência de incapacidade laboral possui
natureza indenizatória, uma vez que não há a contraprestação por parte do
empregado, o que afasta a incidência da contribuição previdenciária.
b) Aviso prévio indenizado:
Inicialmente a autuada diferencia o aviso prévio trabalhado do aviso prévio
indenizado, cuja incidência de contribuição previdenciária é afastada pelo art. 28,
§ 9.o, alínea “e”, item 07 da Lei n.o 8.212/91.
Em que pese o Decreto n.o 6.727/09 ter revogado a alínea “f” do inciso V do art.
214 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.o
3.048/99, o art. 28 da Lei n.o 8.212/91 é inequívoco ao não incluir o aviso prévio
indenizado no salário de contribuição, já que a incidência dessa contribuição não
se dá sobre verbas indenizatórias.
c) Décimo terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado:
Assim como o aviso prévio indenizado, o décimo terceiro relativo a tal verba tem
natureza indenizatória, já que se almeja ressarcir ao empregado os danos
decorrentes de sua dispensa imediata, sem a concessão dos 30 dias de aviso
prévio a que tem direito, sendo que a própria Receita Federal informa, em seu
site, que tal verba possui natureza indenizatória, não sendo base de incidência de
contribuição previdenciária.
d) Abono de férias:
Afirma também a natureza indenizatória do abono de férias, transcrevendo o art.
28, § 9.o, “d” da Lei no 8.212/91, que estabelece a não incidência de contribuição
previdenciária sobre as férias indenizadas.
e) Adicional de 1/3 de férias indenizado:
Estabelecendo um paralelo com o terço de férias relativo às férias gozadas pelo
empregado, que constituem base de cálculo para a contribuição previdenciária,
conclui que, não incidindo contribuição previdenciária sobre férias não gozadas e
convertidas em pecúnia, o terço constitucional incidente sobre essa parcela
também não será base de incidência.
f) Adicional de transferência:
Aduz o contribuinte que o adicional de transferência, com previsão expressa no
art. 469, § 3.o da CLT, refere-se a uma verba trabalhista eminentemente
indenizatória, já que visa compensar o empregado pela mudança temporária de
domicílio, objetivando cobrir despesas decorrentes dessa situação excepcional, o
que afasta a incidência de contribuição previdenciária.
g) Auxílio-acidente:
Esclarece que o auxílio acidente, da mesma forma que o auxílio doença, sobre o
qual não incide contribuição previdenciária nos primeiros quinze dias pagos pelo
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.159 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721391/2012-53
4
empregador, também visa indenizar o empregado em razão da redução
permanente de sua capacidade laboral, sendo que a jurisprudência dominante
pacificou o entendimento no sentido de que tal verba possui natureza
eminentemente indenizatória, de modo que é totalmente defeso à incidência de
contribuição previdenciária.
h) Auxílio-creche:
O auxílio creche é um valor que a empresa repassa diretamente às empregadas,
desobrigando-a de manter creche própria, tendo também caráter indenizatório, o
que impede a incidência de contribuições previdenciárias, já que não possui
natureza salarial.
DO POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL
Trazendo decisões do TRF-4, bem como do STJ, afirma a autuada que a expressão
“folha de salário” não se refere a qualquer verba recebida pelo empregado, sendo
necessária se analisar sua natureza, ou seja, sendo a verba de natureza
remuneratória, integrará a folha de salário e comporá a base de cálculo da
contribuição e, possuindo a parcela natureza indenizatória, não sofrerá a
incidência de contribuição previdenciária.
DOS PEDIDOS
Ao final o contribuinte requer:
- o recebimento e processamento da impugnação;
- a improcedência do lançamento tributário, modo a afastar da base de cálculo
das contribuições as verbas de natureza não salarial: aviso prévio indenizado, 13.o
proporcional ao aviso prévio indenizado, abono de férias, adicional de 1/3 de
férias indenizado, adicional de transferência, auxílio acidente e auxílio creche;
- o redimensionamento das bases de cálculo a partir de ajustes aritméticos.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, que
foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/08/2009
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
RETIFICAÇÃO
DAS
GFIPS.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E A TERCEIROS.
Ocorrendo a exclusão do Simples, deve a empresa proceder à retificação das
GFIPs e efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias e a terceiros.
GFIP. DOCUMENTO DECLARATÓRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA
Nos termos da legislação vigente, a GFIP constitui-se em instrumento hábil e
suficiente para a exigência do crédito tributário e sua informação é de
responsabilidade do declarante.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.159 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721391/2012-53
5
APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito do requerente fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, folhas 123/135, alegando o
seguinte:
- Citando o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado nos
julgamentos relativos a verbas que considera isentas da contribuição previdenciária, afirma que é
obrigação dos conselheiros do CARF seguir o posicionamento estabelecido em Recursos
Repetitivos pelo STJ:
-Baseando-nos no disposto no Art. 28, inciso I da Lei 8212/91 individualiza a
fundamentação de cada verba indenizatória que deve ser excluída da base de cálculo dos tributos
em discussão no presente processo administrativo
- Afirma que” fundando a argumentação na tese de que as informações prestadas
pelo contribuinte são "confissão de dívida" e ainda numa suposta ausência probatória, a decisão
recorrida simplesmente se negou a analisar, a matéria contida nos autos.” houve omissão por
parte da DRJ, ao apreciar a impugnação apresentada.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Preliminarmente
A recorrente alegou que houve omissão por parte da DRJ ao apreciar a impugnação
apresentada.
Não procede a alegação da recorrente
O presente auto de infração refere-se a crédito constituído a partir de declaração da
própria empresa por meio da GFIP. Tais declarações constituem prova relativa contra a empresa,
que podem ser comprovadas em contrário, por meio da retificação da GFIP.
Em decorrência, todas as alegações apresentadas pela recorrente não prosperam
porque permanecem as declarações, tendo em vista que a empresa não retificou as GFIP nem
apresentou provas que contrariassem as próprias declarações originais.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.159 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721391/2012-53
6
A empresa, portanto, deveria retificar as GFIP, que ficaram bloqueadas por
diminuírem valor de tributo e em continuidade comprovar junto à fiscalização, o porquê das
retificações.
Neste sentido, a análise da DRJ foi a possível, tendo em vista as alegações e os
documentos instruídos no processo.
Do Mérito
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Em sua impugnação a autuada afirma que sempre foi exigido dela o recolhimento
das contribuições do INSS a partir de uma base de cálculo que compreenderia o
total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados
empregados, solicitando o redimensionamento da base de cálculo das
contribuições exigidas de modo a excluir as verbas de natureza não salarial, com
direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente nos últimos 5 anos.
Ocorre que a autuada tão somente alega, genericamente, terem sido dela
exigidas contribuições sociais sobre rubricas para as quais não caberia tal
incidência, listando todas as rubricas sobre as quais, segundo seu entendimento,
não há a incidência de contribuições sociais, apresentando suas justificativas para
a não incidência, não individualizando as exigências entendidas como descabidas,
nem tampouco especificando, documentalmente, quais rubricas foram exigidas
para quais funcionários e em que competências, muito embora tenha sido
intimada a prestar tais informações, conforme a Intimação no
101/2012/DRF/STM/SACAT de fl. 112, não atendida.
Informa a auditoria fiscal, em seu Relatório de Fiscalização - RF de fls. 24/26, que a
base de cálculo das contribuições exigidas foi extraída dos valores de
remuneração a segurados empregados informados pela própria autuada em suas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social -
GFIPs.
Cabe lembrar que a GFIP é um documento declaratório, de apresentação
obrigatória, e que as informações nela contidas são de inteira responsabilidade do
declarante, constituindo-se em confissão de dívida, conforme previsto na
legislação:
Lei no 8.212/91:
“Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e
condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.159 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721391/2012-53
7
geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária
e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do
FGTS; (...)
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas
informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão
dos benefícios previdenciários.”
Já o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99,
assim dispõe:
“Art.225. A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida,
dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse daquele Instituto; (...)
§4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.”
Via de regra as informações lançadas nas GFIPs são obtidas das folhas de
pagamento elaboradas mensalmente pela empresa, nas quais devem constar
todas as rubricas pagas aos segurados empregados e a contribuintes individuais,
bem como os descontos efetuados e, em seu resumo, apura-se a base de cálculo
das diversas obrigações incidentes sobre a folha de salários, tais como Previdência
Social, IRPF e FGTS, sendo que, para cada uma delas, há que se considerar as
rubricas sobre as quais há - ou não - a incidência, apurandose as bases de cálculo
específicas.
Como a elaboração da folha de pagamento também é de responsabilidade
exclusiva da empresa, que, a seguir, informa em GFIP as bases de cálculo das
contribuições sociais, não se concebe a alegação que os AIOPs em tela estão
exigindo dela contribuições diferentes das que ela mesmo declarou (e confessou)
como devidas.
Não é ocioso lembrar que as provas documentais devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito do interessado fazê-lo em outro momento,
conforme previsão do artigo 5o da Portaria Ministerial no 10.875/07 (DOU
24/08/2007), que trata do Contencioso Administrativo no âmbito das
contribuições previdenciárias:
“Art. 5o A impugnação ou manifestação de inconformidade, formalizada por
escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data
da ciência do procedimento a ser impugnado.” O art. 7o, III e § 1° da
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.159 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721391/2012-53
8
Portaria no 10.875/07, da mesma forma que o art. 16, III, § 4o do Decreto no
70.235/72 limitam o momento para a apresentação de provas:
“Art 7.o
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (...)
§ 1° A prova documental será apresentada na impugnação precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.”
Como se vê, os textos legais estabelecem que na impugnação devem ser
apresentadas todas as provas, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo no caso de ficar demonstrada uma das hipóteses ali descritas
como exceção, o que não restou comprovado nos autos.
Portanto, em função do todo o anteriormente exposto, impossível o atendimento
dos pedidos de improcedência do lançamento tributário, bem como do
redimensionamento das bases de cálculo das contribuições exigidas.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar e por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 145
DF CARF MF
Original